Tribunal: TJMT
Processo: 1005744-26.2021.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005744-26.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURIZAN PEREIRA DE SOUSA - CPF: 304.792.151-20 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS BANCÁRIOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA – PRECEDENTES DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO
–

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id nº 143567680, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando
procedente
o pedido inaugural, para conceder a liminar pleiteada, e condenar o requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ.

Ainda, declarar a nulidade dos juros remuneratórios fixados contratualmente, devendo ser reduzida para média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Ausência de ilícito;

2)

Taxa de juros BACEN de 2,29 a.m. e efetiva de 31,21 a.a na data da contratação – por se tratar de CDC para aquisição de veículos;

3)

Inexistência de dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor alega que em
03/07/2018
, realizou contrato de empréstimo para aquisição de veiculo, junto ao banco reclamado, no valor de
R$ 68.981,92 (sessenta e oito mil novecentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos)
, em
58 (cinquenta e oito)
parcelas de
R$ 2.180,51 (dois mil cento e oitenta reais e cinquenta e um centavos),
totalizando o montante de
R$ 126.469,58 (cento e vinte e seis mil quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)
.

Afirma que as parcelas são debitadas em sua conta mensalmente, mas o recorrente não está conseguindo honrar com os pagamentos, tentou negociar, mas não obteve êxito
.

Afirma que os juros aplicados pelo reclamado estão acima da média de mercado.

O demandado, por outro lado, assevera pela regularidade da cobrança, alegando que o não incide a limitação dos juros, que possui taxa contratada dentro dos limites legais, supervisionadas pelo Conselho Monetário Nacional.

A Magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando procedente o pedido inaugural, nos seguintes termos:

(...)
Em que pese o fato de que a limitação de juros moratórios de em 12% ao ano não mais subsista, é considerada abusivo o percentual que ultrapasse a taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
.

(...)

No caso em análise, observo que a taxa contratualmente fixada foi de 31,22% ao ano e 2,29% ao mês, ao passo que a taxa média de mercado de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período foi de 1,16% ao ano e 14.83% ao mês.

(...)

Assim, ante o inegável abuso em desfavor do contratante, a taxa de juros contratada deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, tenho que os valores cobrados a mais acarretam abalo emocional e constrangimento de ordem pessoal, sendo devida a indenização por dano moral, que se presume pelo próprio assolamento do pagamento exorbitante, uma vez que trata-se de benefício previdenciário equivalente a um salário mínimo, que tem caráter alimentar.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, tendo em vista que está no polo ativo com a mesma causa de pedir em diversas demandas.(...)”

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, conforme consignado na r. sentença, a taxa de juros cobradas pelo reclamado (
31,22% ao ano e 2,29% ao mês
)
, está acima da taxa de juros aplicada no mercado, na mesma época da contratação.

Sendo o contrato firmado em
03/07/2018
em que a média da taxa de juros para o tipo de contrato era
21,5 % a.a. e 1,64% a.m
,
conforme consulta
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
, se confirma que a taxa conforme contratada encontra-se abusiva.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. PROVA DA ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS A MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO AO APELO. -
Os juros remuneratórios devem observar a taxa média de mercado fixada pelo BACEN para o período da contratação, conforme entendimento sedimentado pelo STJ. No caso, os juros contratados encontram-se acima da taxa média de mercado, razão pela qual deve ser mantida a Sentença que determinou a adequação
. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00472258220138152001, - Não possui -, Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 15-05-2018)”(TJ-PB 00472258220138152001 PB, Relator: DES. LEANDRO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/05/2018) - Grifei.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. REVISÃO
DE CONTRATO. REGISTRO DE ABUSO NOS JUROS REMUNERATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA CONTRATOS SIMILARES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.

1. Registrado o caráter abusivo das taxas cobradas pela instituição financeira na hipótese em concreto, a revisão do tema envolve reexame de matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais, vedados em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ).

2.
Tendo o Tribunal limitado os juros remuneratórios à média de mercado aplicada a contratos similares (dada a inexistência de uma taxa média publicada pelo BACEN à época para o contrato específico), alinhou-se com os precedentes desta Corte Superior a respeito (Súmula 83/STJ). Precedentes
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp 1702031/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (grifei)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS –
EMPRÉSTIMOS PESSOAIS
– IMPROCEDÊNCIA –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – PRETENSÃO DE REVISÃO - POSSIBILIDADE
– É abusiva a cláusula que fixa as taxas de juros remuneratório mensal em 16,5% e 22% estabelecidas em três contratos de empréstimos pessoal, que corresponde a aproximadamente duas vezes e meia a taxa média mensal divulgada pelo Banco Central para negócios de mesma natureza, devendo prevalecer a taxa média informada pelo Banco Central no período, de 6,57% e 7,27% - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – A repetição de indébito dos montante pago a maior deve ser feita de forma simples – Ação procedente. Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 1000477-35.2020.8.26.0283; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itirapina - Vara Única; Data do Julgamento: 13/08/2021; Data de Registro: 13/08/2021) (grifei)

Com relação aos danos morais, ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como caráter de medida pedagógico.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022